Tribunal: TJDFT
Processo: 0708174-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
civil E processual civil. apelação cível. Ação DE INDENIZAÇÃO. preliminares de INÉPCIA DO RECURSO E DE ilegitimidade passiva AD CAUSAM. REJEIÇÃO. MÉRITO. programa morar bem. NEGÓCIO JURÍDICO INTERMEDIADO POR ASSOCIAÇÃO DE PROMITENTES COMPRADORES. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DO IMÓVEL EM DECORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE no CADASTRO. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. SOLIDARIEDADE ENTRE ENTIDADE ASSOCIATIVA E A CONSTRUTORA. CONFIGURAÇÃO.
1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa.
1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de Apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, segundo a teoria da asserção adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas pela autora na inicial.
2.1. Tendo em vista que o autor, na inicial da demanda, imputa à associação de promitentes compradores, a responsabilidade pelo ressarcimento dos valores pagos em decorrência de contrato de construção de imóvel por empreitada global, por ser a responsável pelo projeto e por ter atuado como incorporadora, mostra-se caracterizada a sua pertinência para figurar no polo passivo da demanda indenizatória.
3. De acordo com a Súmula n. 602 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.
3.1. A entidade associativa que promove um empreendimento habitacional assume posição jurídica equiparada a uma incorporadora imobiliária, estando sujeita, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
4. De acordo com o artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
4.1. Constatada a participação da associação apelante no contrato de construção de imóvel por empreitada global, tem-se por correto o reconhecimento de sua responsabilidade solidária pelo ressarcimento dos valores pagos pelo contratante, em decorrência da rescisão do negócio jurídico.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido.